Tribunal: STF
Processo: ARE 1236321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de relatoria do Min. Dias Toffoli, assim fundamentada:



    Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário com n. 633.329, Tema n. 407): ausência de repercussão geral. 



    Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos na al. a do inc. I do Código de Processo Civil (al. c do inc. V art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    2. A parte agravante sustenta, em essência, que “A decisão agravada determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem porque, equivocadamente, entendeu que a questão tratada seria ao do Tema n. 407, destituído de repercussão geral, conforme RE 633.329”. 



    3. O recurso não merece ser conhecido.



    4. Esta Corte entende ser incabível a interposição de agravo interno contra decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas de julgados:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O CASO CONCRETO E OS PROCESSOS PARADIGMAS. MANUTENÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA APLICAÇÃO DO ART. 543-B DO CPC/1973. 1. Não cabe recurso do ato do Relator no Supremo Tribunal Federal que devolve os autos à origem para aplicação de precedente de repercussão geral, na forma do art. 328, § único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Inaplicável o óbice da Súmula 284/STF quando a fundamentação do recurso extraordinário for suficiente para a compreensão da controvérsia. 3. Há similitude entre o caso concreto e os Temas 244 (RE 599.316, Rel. Min. MARCO AURÉLIO) e 756 (ARE 790.928, Rel. Min. LUIZ FUX) da repercussão geral. As distinções apontadas pelo agravante não são suficientes para afastar a incidência dos leading cases. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 630.719-AgR-segundo-AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2017)



 




    



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE E INTERESSE PARA IMPETRAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 318. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DEBATIDA E A CONTROVÉRSIA DO TEMA Nº 1.119. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1387266-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie o enquadramento no Tema nº 318, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.392.547-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.04.2023).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Precedentes. Agravo do qual não se conhece. 1. Consoante a jurisprudência da Corte, é irrecorrível a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral. 2. Não conhecimento do agravo regimental. (ARE 1.344.838-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.03.2022).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível recurso da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036, do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1.304.729-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.04.2022).



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente